Tribunal: TJES
Processo: 5006608-57.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006608-57.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GELSON MARIANO FERREIRA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR:

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Gelson Mariano Ferreira contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória proposta em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. O autor alega desconhecer a contratação de serviços que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário e impugna a autenticidade da assinatura e do áudio apresentados pela parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida para aferir a autenticidade da assinatura e da gravação apresentados pela parte ré como comprovação da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.061, firmou a tese de que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, precedente cuja orientação se faz possível incidir na hipótese.

4. O juízo de primeiro grau indeferiu a realização da perícia grafotécnica, utilizando como fundamento apenas a similitude entre assinaturas e a existência de documentos pessoais nos autos, sem respaldo técnico adequado.

5. A ausência de perícia, diante da impugnação expressa da assinatura pelo autor, configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, tornando necessária a anulação da sentença para que a prova seja realizada.

6. A contratação eletrônica de serviços bancários exige cautela especial, considerando os frequentes vazamentos de dados e fraudes envolvendo pensionistas do INSS, o que reforça a necessidade de produção de prova técnica para verificar a autenticidade dos documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a perícia requerida.

Tese de julgamento
:

1. Quando a parte impugna a autenticidade da assinatura em instrumento apresentado pelo demandado, o ônus da prova recai sobre este, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

2. O indeferimento de prova pericial essencial à comprovação da autenticidade da assinatura configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para a devida instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.840.561/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 27.10.2021 (Tema 1.061).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006608-57.2024.8.08.0011

APELANTE: GELSON MARIANO FERREIRA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GELSON MARIANO FERREIRA
em razão da sentença ID 12953224 que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, julgou improcedente o pedido por ele deduzido em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

Em suas razões, ID 12953225, o autor da demanda, aqui apelante, salienta que não se associou ao demandado, não tendo, portanto, dado autorização para os descontos questionados.

Sustenta que impugnou, expressamente, a veracidade da assinatura constante do documento juntado pelo requerido e, também, o áudio colacionado.

E mais: não há comprovação de que o sindicato informou, de forma clara e adequada, os benefícios e serviços prestados, que dariam suporte aos descontos realizados.

Contrarrazões, id. 12953227, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a presente ação, afirmando desconhecer a contratação de serviços do recorrido que desse ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário.

Após a contestação, em que o sindicato apresentou o contrato supostamente subscrito pelo recorrente e um áudio em que ele repete a autorização de associação que lhe foi ditada, em réplica arguiu expressamente a falsidade da assinatura e do áudio, vindo a requerer a realização de perícia grafotécnica após a decisão de saneamento do processo (id. 12953222).

A referida perícia foi requerida, também, pelo recorrido, conforme se vislumbra do id. 12953223, de tal forma que fosse realizada por coletor digital de assinaturas, por ser o mesmo instrumento utilizado na questionada contratação.

Não obstante, o MM. Juiz reputou desnecessária a realização da prova técnica, razão pela qual na própria sentença compreendeu que as assinaturas questionadas possuíam semelhanças com aquelas existentes nos demais documentos dos autos, além do fato da entidade requerida possuir cópia do documento de identificação do autor e uma selfie.

Ocorre que a dita
selfie
não foi colacionada com informações necessárias à confirmação de que foi enviada pelo recorrente, a exemplo do registro de IP ou geolocalização.

É de se ponderar, ainda, ante a documentação trazida na contestação, a facilidade da contratação eletrônica e dos inúmeros casos conhecidos de vazamento de dados e documentos de pensionistas do INSS, que resultam, de forma frequente, na contratação fraudulenta de negócios jurídicos vinculados ao benefício previdenciário do cidadão.

Desse modo, diante do pedido expresso, de ambas as partes, acerca da produção da prova pericial, não poderia o Juízo concluir pela improcedência do pedido sem a realização daquela, mormente por utilizar como fundamentação a semelhança das assinaturas aferidas por ele, que não possui respaldo técnico para tal, a resultar em afronta ao devido processo legal.

Nesse cenário, relembro que em situação análoga há precedente vinculante, cuja orientação creio plenamente possível incidir
in casu
.

A tese firmada no tema 1.061 do STJ estabeleceu que
"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
. Desse modo, tendo a parte autora impugnado a autenticidade da assinatura, competiria ao requerido comprovar a sua veracidade.

Assim, tenho por evidenciado o
erro in procedendo,
que impõe
a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, a fim de que seja realizada a prova técnica, custeada pelo recorrido, por força do ônus que lhe incumbe
.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para os fins
acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)